Tribunal: TJPA
Processo: 0804238-76.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804238-76.2022.8.14.0039

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: INVICTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA MATOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804238-76.2022.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289

APELADO: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA MATOS

ADVOGADO: EDUARDO GABRIEL SA RODRIGUES – OAB/PA 33.143

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PRESCRIÇÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA RECONHECIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença, reconhecendo o direito da autora ao pagamento do valor previsto em apólice de seguro, bem como à indenização por danos morais.

A seguradora negou cobertura com fundamento em prescrição, alegando decurso de mais de um ano entre a ciência da doença e a comunicação do sinistro, e insurgiu-se contra a não realização de perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica;

(ii) se a pretensão indenizatória estaria prescrita, à luz do art. 206, §1º, II, “b”, do CC/2002;

(iii) se a recusa da cobertura caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que a própria seguradora, por meio de laudo pericial interno, reconheceu a invalidez permanente da segurada, sendo a controvérsia exclusivamente jurídica quanto ao termo inicial da prescrição.

5. Comprovado que a ciência inequívoca da invalidez se deu em 05/03/2021, e que o aviso de sinistro foi protocolado em 04/02/2022, não transcorreu o prazo prescricional de um ano previsto em lei.

6. Configurado o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura securitária, sendo a invalidez grave, com comprometimento físico permanente, o que agrava a situação psicológica do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O termo inicial da prescrição da ação de cobrança de indenização por invalidez funcional permanente por doença é a data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade. 2. A recusa indevida do pagamento de indenização securitária, especialmente em casos de invalidez grave, configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ICATU SEGUROS S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 30141072, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou PARCIALMENTE procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar a Seguradora demandada no pagamento da quantia constante da Apólice de Seguro, no valor de R$ 12.783,60, acrescida de correção monetária pelo IPCA, desde a data do evento (05/03/2021) e juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (IPCA), a partir da citação. Além de danos morais fixados em r$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tratam os autos originários de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVA DE SEGURADORA C/C PEDIDO DE DANO MORAL, ajuizada por ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA MATOS em face de ICATU SEGUROS S/A, tendo por objeto a cobertura securitária por doença de CEGUEIRA DE INÍCIO AGUDO, devido coriorretinite, neurite óptica e encefalopatia com hemiparesia espástica à direita, enfermidade classificada como CID 10 H54.1 e CID 10. G81.1.

Narra o demandante que no dia 22/09/2020, firmou o contrato de seguro de vida, instrumento este que garante expressa cobertura por morte básica e acidental, invalidez permanente total e parcial por acidente, bem como invalidez funcional permanente total por doença. Ocorre que em 04/01/2021, o autor começou a sentir sintomas de cegueira e, somente no dia 05/03/2021

obteve o diagnóstico da doença: CEGUEIRA DE INÍCIO AGUDO, devido coriorretinite, neurite óptica e encefalopatia com hemiparesia espástica à direita, enfermidade classificada como CID 10 H54.1 e CID 10. G81.1., razão pelo qual, no dia 04/02/2022 ingressou com requerimento administrativo junto à companhia seguradora para fins de receber a indenização securitária, porém, no dia 10/05/2022, recebeu a negativa de cobertura conforme anexo 6, sob a justificativa de que houve a prescrição do direito de indenização pleiteado, uma vez que, segundo as Rés, transcorreu mais de um ano entre a ciência do evento e a comunicação à seguradora. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id. 30141016, aduzindo que a pretensão indenizatória prescreveu, bem como, que é necessário a realização de prova pericial a fim de se aferir se há invalidez.

Em sentença proferida no id. 30141072, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e empresarial de Paragominas julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a Seguradora demandada em pagar a quantia de R$ 12.783,60 constante da apólice de seguro, além de danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

Irresignada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação no id. 30141073, onde alega em apertada síntese que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial e, que o pleito indenizatório se deu após o esgotamento do prazo prescricional, tornando a pretensão da apelada inexequível por superveniência da prescrição.

Defende ainda a inexistência do dano moral ante a inexistência de ato ilícito da seguradora. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença ou, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 30141078, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma limita-se ao termo inicial da prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, utilizada pela seguradora para negar o pagamento da indenização securitária por invalidez funcional permanente por doença.

Importa destacar, desde logo, que não subsiste qualquer dúvida sobre a existência da invalidez que acometeu a autora, pois: os laudos médicos acostados aos autos registram, de forma expressa e detalhada, o diagnóstico de cegueira de início agudo, coriorretinite, neurite óptica e encefalopatia com hemiparesia espástica, quadro este classificado sob CID H54.1 e G81.1, com indicação de comprometimento permanente e incapacitante.

Vale ressaltar que a própria seguradora, por intermédio de seu médico perito, reconheceu a existência da invalidez e sua natureza permanente, como se observa no documento de negativa administrativa (id. 30141017 - Pág. 2), limitando-se a negar a cobertura exclusivamente sob alegação de prescrição.

Assim, a existência, a natureza e a extensão da invalidez não constituem objeto de controvérsia. Tudo isso está pacificado nos autos, não sendo objeto de impugnação técnica pela ré.

A discussão é puramente jurídica: determinar quando a autora teve ciência inequívoca do caráter permanente da lesão para fins de início da contagem do prazo prescricional.

— Da alegação de cerceamento de defesa e da desnecessidade da prova pericial:

A seguradora sustenta nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, ao argumento de que haveria necessidade de produção de prova pericial médica.

A alegação, todavia, não procede.

Como destacado acima, os laudos médicos juntados com a inicial já descrevem, com precisão clínica, o quadro incapacitante, apontando sua irreversibilidade. Esses documentos, assinados por especialistas — inclusive o laudo de 05/03/2021, que contém o diagnóstico conclusivo — constituem prova suficiente para aferir o momento da ciência inequívoca da invalidez.

Mais ainda: a própria seguradora, em sua negativa, reconheceu tal invalidez por meio de avaliação de seu médico perito, que não contestou o estado de incapacidade, tampouco requereu esclarecimentos adicionais. A discussão travada pela ré se limitou à cronologia entre o diagnóstico e a comunicação do sinistro.

Portanto, não há qualquer necessidade de complementação técnica, porque o fato médico está incontroverso, a seguradora reconhece a invalidez e, o único ponto controverso é jurídico (termo inicial da prescrição).

O magistrado a quo, ao julgar a demanda com base nos documentos probatórios, agiu em consonância com o art. 355, I, do CPC, segundo o qual se dispensa dilação probatória quando a matéria for unicamente de direito ou suficiente a prova documental.

Logo, não há cerceamento de defesa, sendo indevido exigir perícia para provar um fato já admitido pela própria apelante.

— Do mérito recursal

No mérito, a conclusão da sentença é irretocável.

Os documentos médicos juntados aos autos revelam que a autora somente obteve diagnóstico conclusivo e definitivo em 05/03/2021, ocasião em que lhe foi reconhecida formalmente a incapacidade permanente.

À luz da Súmula 278 do STJ, “O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Assim, considerando o diagnóstico conclusivo de 05/03/2021 e o aviso de sinistro formulado em 04/02/2022, conclui-se que não transcorreu o prazo prescricional ânuo, sendo indevida a negativa administrativa.

Quanto aos danos morais, igualmente correta a sentença, pois a recusa injustificada da seguradora — fundada em interpretação equivocada de prazo prescricional — agrava o sofrimento do segurado, especialmente em hipóteses de invalidez grave, como reiteradamente reconhece o STJ.

De modo que,
a recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportado pela apelante em favor do patrono da autora, para 20% sobre a condenação.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025